Tribunal: TJMT
Processo: 1013489-58.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013489-58.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 984.783.891-72 (RECORRENTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), GERALDA FRANCISCA DE MORAIS - CPF: 303.687.901-34 (RECORRENTE), JOVANIA ROSA DE SOUSA - CPF: 843.488.951-04 (RECORRENTE), KATIELLE MARQUES DA SILVA ARAUJO - CPF: 038.672.751-14 (RECORRENTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013489-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1013489-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Fabiana de Oliveira Dias, Geralda Francisca de Morais, Jovania Rosa de Sousa e Atielle Marques da Silva Araújo

Recorrida:
Á
guas
de Barra do Garças Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO PROLONGADA E INDEVIDA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas consumidoras contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral por suspensão indevida de fornecimento de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviço impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1013489-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1013489-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Fabiana de Oliveira Dias, Geralda Francisca de Morais, Jovania Rosa de Sousa e Atielle Marques da Silva Araújo

Recorrida:
Á
guas
de Barra do Garças Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Fabiana de Oliveira Dias, Geralda Francisca de Morais, Jovania Rosa de Sousa e Atielle Marques da Silva Araújo

.

Ação:
Indenizatória por danos morais por falha na prestação de serviços

Origem
:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id
. 332049360):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 332049368): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço.

Contrarrazões
(Id. 332049381)
:
pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1013489-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1013489-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Fabiana de Oliveira Dias, Geralda Francisca de Morais, Jovania Rosa de Sousa e Atielle Marques da Silva Araújo

Recorrida:
Águas de Barra do Garças Ltda

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação indenizatória proposta em face de Águas de Barra do Garças Ltda., na qual as autoras, na qualidade de consumidoras, alegam que, entre os dias 28 de agosto de 2024 e 7 de setembro de 2024, o fornecimento de água em suas residências foi suspenso de forma indevida. Sustentam que o preposto da parte requerida concedeu entrevista, afirmando que teria ocorrido um incidente e que 90% (noventa por cento) da cidade estaria com o fornecimento de água interrompido.

A concessionária, por sua vez, sustenta que houve um rompimento de água na adutora, sendo um evento excepcional e que parte da cidade ficou desabastecida. Afirma que atuou com diligencia para restabelecer o serviço.

Registre-se que não há nos autos comprovação de que a residência das autoras foi atingida pelo evento que suspendeu o fornecimento de água para parte da cidade, não existindo sequer um protocolo de atendimento acerca do problema em questão.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu integralmente do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026